Tribunal: STF
Processo: Rcl 48445
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 5057686-95.2019.4.04.7000, que indeferiu acesso a acordo de colaboração premiada e ao respectivo registro audiovisual da audiência de homologação, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 
    Narra a defesa constituída que (a) o reclamante foi denunciado junto ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base na colaboração premiada de Shinko Nakandakari, falecido nos idos de 2019; (b) no bojo da persecução penal, foi-lhe indeferido o acesso ao acordo de colaboração, “sob o fundamento de que os documentos atinentes à acusação acima referida já estariam acautelados nos autos do processo-crime n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, bem como em razão de que, além dos termos de depoimento 01 e 02, haveriam mais dois depoimentos (números 03 e 04) que não dizem respeito aos Reclamantes” (e.Doc. 1, fl. 3); (c) em razão da recente orientação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da RCL 46.875/RJ, a defesa reiterou o pedido de acesso ao vídeo da audiência de colaboração, tendo-lhe sido novamente indeferido. 
    Sustenta, nesse contexto, o interesse da defesa em obter acesso a documentos fundamentais à acusação ministerial, sobre os quais ainda recai a alegação de nulidade. 
    Aduz, para tanto, que o depoimentos foram prestados pelo colaborador em leito hospitalar com a saúde debilitada e de modo deveras expedito, sem a observância do regime da produção antecipada da prova previsto no art. 225 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta, nesse sentido, que impedir o acesso a elementos indispensáveis ao esclarecimento das teses suscitadas pelo reclamante representaria inevitável cerceamento ao direito de defesa. 
    Reforça que “eventual diligência em andamento, envolvendo o termo de depoimento 04, certamente está sendo levada a cabo em seu respectivo inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, de modo que o acesso aos autos da colaboração de Shinko Nakandakari nada irá revelar além daquilo que já se sabe” (e.Doc. 1, fl. 9).
    Com essas considerações, formula pedido liminar para o fim de “I) conceder acesso aos elementos pleiteados ou II) suspender o processo-crime n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, até o julgamento do mérito da presente reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Depreende-se do ato reclamado que “[N]ão cabe franquear à Defesa documentos que não lhe sejam pertinentes e que ainda instruem outras investigações em curso” (e.Doc. 14), 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.
    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba acerca do alegado descumprimento do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente